Tribunal: TJDFT
Processo: 0722218-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722218-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: RV PIZZARIA E LANCHONETE LTDA - ME, ROMERO VERISSIMO CARNEIRO GOMES, ADRIANA FLORIDO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto por Líder Máquinas Registradoras e Refrigeração Ltda – EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Nas razões recursais, a agravante alega que efetivou tentativas, sem êxito, de busca de bens penhoráveis em nome da agravada. Alega que, inobstante a ciência da dívida, a devedora encerrou suas atividades sem liquidação dos valores em débito ou comunicação do fechamento, o que consubstancia fraude contra credores. Conclui que “a desconsideração da personalidade jurídica da empresa é medida que se impõe, não somente pela mera dissolução irregular da sociedade, mas por ter havido, no presente caso, o abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade”. Requer o provimento do recurso, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Atendidos os pressupostos da regularidade formal dispostos nos arts. 1.017 e 1.105, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, RECEBO o presente recurso, nos termos do art. 1.019, caput, do CPC. Intime-se a parte agravada, na forma do inc. II, do mesmo dispositivo do Códex processual. Após, voltem os autos conclusos para o exame do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2021, 20:08:06. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator